Tribunal: STF
Processo: RHC 86806
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de calúnia,
denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime ou de
contravenção (CP, arts. 138, 339 e 340, respectivamente). 3.
Alegação de trancamento da ação penal por falta de justa causa e
vício no item do acórdão recorrido que declarou a perda do objeto do
 habeas corpus. 4. Comprovação da expedição de alvará de soltura a
favor do recorrente. 5. Reexame de fatos e provas incompatíveis com
a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 6.
Precedentes: HC no 81.914-SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de
22.11.2002; HC no 76.381-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de
14.08.1998; HC no 75.069-SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de
27.06.1997. 7. Recurso desprovido